Tribunal: STF
Processo: HC 74398
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegação de cerceamento de
defesa que não é de acolher-se. 3. Não apresentação de alegações
finais pelo procurador constituído do réu, embora regularmente
intimado. 4. Nomeação de procurador do Estado, no exercício das
atividades da Defensoria Pública, que deduziu razões em prol da
defesa. Por igual, este interpôs apelação. Inexistência de nulidade.
5. Habeas corpus indeferido.